Tribunal: TJDFT
Processo: 0001495-59.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001495-59.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA AUXILIADORA GOMES, MARIA EFIGENIA DE FREITAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o(s) prazo(s) concedido(s), conforme decisão ID 23497587, para apresentação de eventual nova planilha de cálculos ou manifestação. Diante do exposto, cumpra-se, COM URGÊNCIA, a supracitada decisão proferida nos seguintes termos: "Dê-se vista ao ente devedor para tomar ciência da cota da contadoria de ID 22638199 e, eventualmente, apresentar novos cálculos conforme os apontamentos lá apresentados, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. " Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, pela derradeira vez, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos ou se manifestar nos autos. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac